Tribunal: TJBA
Processo: 0007326-56.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007326-56.2012.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA e outros

Advogado(s)
:
SAULO MIRANDA MESQUITA, LUIZ AUGUSTO DANTAS MARTINS, ANTONIO SOARES DA SILVA NETO

APELADO: MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, JOEL NUNES VICTORIA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE EM DECORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA. FALHA ESPECÍFICA NO DEVER DE AGIR.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença
que
nos autos da ação indenizatória,
considerando a existência de
pessoa dentro de um hospital internada após ser alvo de tentativa de homicídio,
era
evidente que a segurança do local dev
eria
ser reforçada para evitar a consumação do crime e
m
momento posterior e, não o fazendo, o Estado (lato sensu) assumiu o risco de responder por seu ato omissivo
que implicou em duplo homicí
d
io
praticado contra os irmãos Antoniel Siqueira Santana e Jackson Siqueira Santana, ocorrido no interior do Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho
,
julgou procedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da Administração Pública pela omissão no serviço de segurança.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.

4.
A atividade exercida pelos hospitais, por sua natureza, inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estadia e, por tal razão, está o ente público obrigado a disponibilizar equipe/pessoal e equipamentos necessários e eficazes para o alcance dessa finalidade.

IV. Dispositivo

NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007326-56.2012.8.05.0137
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JACOBINA e outros e como apelada MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA SANTANA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

Dra. Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA